Tribunal: TJES
Processo: 0004097-13.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-13.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica que condenou o Apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O apelante pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa (§3º do art. 180 do CP), alegando simplicidade, baixa escolaridade e vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante deve ser enquadrada como receptação dolosa, em razão do conhecimento da origem ilícita do veículo, ou se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa, por suposta ausência de dolo em face de sua condição pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim unificado e dossiê de veículo, que confirmam que o automóvel conduzido pelo réu era produto de furto, possuía placas falsas e motor adulterado.

4. A autoria é inconteste, pois o réu foi flagrado na posse do veículo e admitiu tê-lo adquirido.

5. A aquisição de carro por preço muito abaixo do mercado, sem documentação, de pessoa desconhecida, revela circunstâncias objetivas suficientes para caracterizar o dolo, independentemente do grau de instrução do agente.

6. O apelante, ao não adotar cautelas mínimas exigíveis em transações de veículos, assume o risco de adquirir bem ilícito, o que afasta a alegação de culpa.
7. Depoimentos dos policiais rodoviários federais confirmam o nervosismo do réu, a ausência de documentos e as adulterações no veículo, reforçando o dolo.

8. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que, em crimes de receptação, quando o bem é encontrado na posse do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, ônus não cumprido pelo apelante.

9. A vulnerabilidade cognitiva ou social não exime o agente de responsabilidade penal quando as circunstâncias concretas são manifestamente reveladoras da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A aquisição de veículo por preço vil, sem documentação e de pessoa desconhecida, caracteriza dolo no crime de receptação.

2. A simplicidade ou baixa escolaridade do agente não afastam a ciência da origem ilícita quando as circunstâncias objetivas demonstram irregularidades evidentes.

3. No crime de receptação, apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita ou a conduta culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, Apelação n. 011160069495, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01.08.2018, pub. 10.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004097-13.2020.8.08.0012

APELANTE: PAULO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO DOS SANTOS PEREIRA

em face da r. sentença (fls. de ID 16088152) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16088157, o Apelante pugna pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa. Sustenta, em síntese, que
(i)
é pessoa de extrema simplicidade e pouco alfabetizada, não possuindo pleno conhecimento sobre a origem ilícita do bem; e
(ii)

embora as circunstâncias da aquisição pudessem sugerir a ilicitude, a sua condição de vulnerabilidade social e cognitiva o impediu de formar tal convicção.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16088158, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16235468, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (fls. 02/02v de ID 16088152) que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 12 de março de 2020, por volta de 16 horas, na rodovia BR 101, km 283, no Bairro Porto Engenho, Cariacica/ES, próximo à Empresa Tegma, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo GM Corsa Wind, de cor branca, que ostentava as placas falsas MVQ-9189 (auto de apreensão fl. 11), ciente de que o veículo era produto de crime.

Apontam os autos que Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam policiamento de fiscalização no local, quando viram o denunciado do lado de fora do veículo, realizando a troca do pneu traseiro direito. Indagado pelos Policiais se precisava de ajuda, o denunciado apresentou notório nervosismo, o que levantou suspeitas.

Solicitados os documentos de identificação e habilitação para condução de veículos automotores, o denunciado informou não ser habilitado e não possuir documentos de identificação pessoal, nem do veículo. Após o denunciado informar seus dados pessoais, foi realizada consulta nos Sistemas de Segurança Pública disponíveis e constou em seu desfavor, um mandado de prisão pendente de cumprimento (0001212-86.2004.8.08.0044.01.001-04-fl. 24), expedido pela Juízo da Comarca de Santa Tereza.

Consultadas as informações do veículo GM Corsa Wind, placas MVQ-9189, apurou-se que a numeração gravada nos vidros não condizia com as informações constantes do veículo acima mencionado. Pelo número do chassi gravado na estrutura, nº 9BGSD68ZVTC668335, era apurou-se que as placas originais do veículo LBL9682, produto de furto ocorrido no dia 17/12/2019, fato noticiado por José Alberto (fls. 21/22 e 103).

O denunciado informou aos Policiais que comprou o veículo através da plataforma de negociações OLX, há 06 (seis) meses, pela quantia de R$ 3.500,00 de uma pessoa que não lembrava o nome, o que aliado ao fato de não ter recebido a documentação do veículo, demonstra que ele tinha conhecimento de que o carro era produto de crime. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

O Apelante busca, em suma, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do mesmo artigo. Argumenta que, por ser pessoa de pouca instrução e em condição de vulnerabilidade, não detinha plena ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu, devendo sua conduta ser reavaliada sob a ótica da culpa.

Contudo, após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau se mostra escorreita e fundamentada em um conjunto probatório robusto e coeso, que aponta, de maneira inequívoca, para a configuração do dolo na conduta do Apelante.

A materialidade do delito de receptação está sobejamente demonstrada pelos documentos encartados ao ID 16088152, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04/11), pelo Auto de Apreensão (fls. 13/14), pelo Boletim Unificado (fls. 20/24), e pelo Dossiê Consolidado de Veículo com restrição de furto/roubo (fl. 25), os quais atestam que o veículo GM Corsa Wind conduzido pelo réu era produto de furto, ostentava placas falsas e possuía a numeração do motor raspada.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O Apelante foi flagrado na posse do bem e admitiu, em seu interrogatório judicial, ter adquirido o veículo. A controvérsia cinge-se, portanto, à análise do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, se o acusado agiu com dolo (ciência da origem criminosa) ou com culpa (quando, pelas circunstâncias, deveria presumir a ilicitude).

A tese defensiva de ausência de dolo, ancorada na simplicidade e baixa escolaridade do Apelante, não se sustenta diante das circunstâncias objetivas que envolveram a aquisição do bem.

Em seu interrogatório,
PAULO DOS SANTOS PEREIRA
confessou parcialmente os fatos, alegando ter comprado o carro por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) através do site OLX, de uma pessoa desconhecida, sem receber qualquer tipo de documentação.

Ora, a aquisição de um veículo automotor por um preço manifestamente inferior ao de mercado, sem a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou de qualquer recibo, e de um vendedor do qual não se sabe sequer o nome, são indicativos veementes da origem ilícita do bem.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, são mais do que suficientes para despertar a desconfiança de qualquer cidadão mediano, independentemente de seu grau de instrução.

Diante de um negócio excessivamente vantajoso e repleto de irregularidades, ele optou por não realizar qualquer diligência para verificar a procedência do automóvel, assumindo, com isso, o risco de adquirir um produto de crime. A sua
"ignorância"
não foi genuína, mas sim uma escolha conveniente para se beneficiar da situação ilícita.

Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, Thiago Hemerly e Jorge Luiz Marques de Souza, prestados em juízo sob o crivo do contraditório (mídia de ID 16088152), corroboram essa conclusão. Ambos relataram de forma harmônica o nervosismo exacerbado do réu durante a abordagem, a ausência de documentos e as inconsistências encontradas no veículo, que culminaram na descoberta de sua real condição de produto de furto.

O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o Recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
- destaquei

A alegação de vulnerabilidade cognitiva não pode servir como um salvo-conduto para isentar o indivíduo da responsabilidade por seus atos, especialmente quando as circunstâncias fáticas gritam a irregularidade da situação.

A experiência comum ensina que a compra e venda de veículos exige cautelas mínimas, como a verificação da documentação e da procedência, providências que foram deliberadamente ignoradas pelo Apelante.

Portanto, resta claro que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, não havendo se falar em desclassificação para a receptação culposa. O dolo, elemento subjetivo do tipo, está devidamente comprovado pelas circunstâncias objetivas e pela ausência de qualquer justificativa plausível por parte do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER O RECURSO.